Tribunal: STF
Processo: ARE 1398143
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 284/STF. IRPJ e CSLL. Incidência de IR sobre a taxa selic em depósitos judiciais. Matéria infraconstitucional.



    1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, deve o agravante impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 284/STF. 



    2. A análise da incidência do imposto de renda sobre a taxa selic em depósitos judiciais demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 7.713/88, Decreto-Lei nº 1.598/77 e Código Tributário Nacional), de modo que a alegada afronta a dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, a impedir o processamento do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do novo CPC, caso seja unânime a votação. Sem majoração de honorários advocatícios (Súmula nº 512 do STF).